Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. RENOVAÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO - BACENJUD. DEFERIMENTO. IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. FATOS NOVOS. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS. OBJETO ESTRANHO AO AGRAVO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório, obscuro ou equivocado, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A arguição de superveniência de fatos novos surgidos subsequentemente à prolação da decisão recorrida e julgamento do recurso de agravo consubstancia matéria impassível de ser ventilada na estreita via dos embargos de declaração, dado o limitado espectro de alcance reformatório dessa espécie recursal e da inviabilidade de fato novo ser apontado como apto a inocular omissão no julgado, de sorte que, encerrando o arguído matéria estranha ao objeto do recurso, cuja resolução cingira-se à aferição da insurgência nos limites da matéria devolvida a reexame como expressão do efeito devolutivo anexo ao recurso, não pode ao menos ser conhecida em ambiente de aclaratórios, devendo, se o caso, ser ventilada no bojo do feito subjacente, deflagrando, então, nova via recursal, se o caso.
5. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.